Tribunal: TJES
Processo: 5002737-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-44.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALICERIO JUNIO DOS REIS AFONSO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.º 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e determinou que a requerida cancelasse o débito automático referente ao contrato nº 460300669, devendo efetuar a cobrança deste por meio de boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se é possível o cancelamento do débito automático relativo ao contrato de empréstimo de 2019, considerando que sua celebração é anterior à vigência da Resolução CMN nº 4.790/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, de acordo com a Resolução nº 4.790/20 do BACEN, art. 6º.

5. O fato de o contrato ter sido assinado antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização de débito automático na sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. É assegurado ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito automático, devendo a instituição financeira atender ao pedido de alteração da forma de pagamento para boleto bancário quando formalmente requerido, inclusive em contratos celebrados anteriormente à edição da Resolução CMN nº 4.790/2020, quando se tratar de obrigação de trato sucessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002737-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ALICERIO JUNIO DOS REIS AFONSO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.º 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e determinou que a requerida cancelasse o débito automático referente ao contrato nº 460300669, devendo efetuar a cobrança deste por meio de boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se é possível o cancelamento do débito automático relativo ao contrato de empréstimo de 2019, considerando que sua celebração é anterior à vigência da Resolução CMN nº 4.790/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, de acordo com a Resolução nº 4.790/20 do BACEN, art. 6º.

5. O fato de o contrato ter sido assinado antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização de débito automático na sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. É assegurado ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito automático, devendo a instituição financeira atender ao pedido de alteração da forma de pagamento para boleto bancário quando formalmente requerido, inclusive em contratos celebrados anteriormente à edição da Resolução CMN nº 4.790/2020, quando se tratar de obrigação de trato sucessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALICERIO JUNIO DOS REIS AFONSO
em face da
BANCO DO BRASIL S.A
., no qual, narra o autor, em síntese, que celebrou cinco contratos de empréstimo pessoal, três dos quais com pagamento por débito automático.

Informa que em 11/01/2024 solicitou, via plataforma consumidor.gov a alteração de três contratos para cobrança por boleto, tendo o banco atendido apenas dois e mantido o débito automático do contrato nº 460300669 (renegociação massificada firmada em 2019).

Em liminar foi deferida a suspensão do débito automático (medida confirmada na sentença).

O magistrado sentenciante julgou procedente em parte a pretensão autoral (ID 15641534), nos seguintes termos:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALICÉRIO JUNIO DOS REIS AFONSO em face de BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a medida liminar concedida no ID 37343783;

b) DETERMINAR que o réu CANCELE o débito automático referente à operação nº 460300669, devendo EFETUAR a cobrança por meio de boleto bancário, encaminhado mensalmente ao endereço indicado na inicial;

c) FIXAR o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a parte ré comprovar nos autos o efetivo cumprimento da determinação dentro do referido prazo.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15641536), pleiteando a reforma da sentença. Argumentou, em síntese, que o contrato foi celebrado em 27/08/2019 (antes da vigência da Resolução CMN nº 4.790/2020 — que entrou em vigor em 01/03/2021) e que, portanto, a resolução não seria aplicável ao caso; invocou também o princípio do
pacta sunt servanda
e a força obrigatória dos contratos.

Nas contrarrazões (ID 15641541), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ademais, nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a vulnerabilidade do autor diante da complexidade técnica e do poder econômico do banco, invertendo o ônus probatório, o que impôs ao banco a demonstração de eventual impossibilidade legal de atender ao pedido do correntista, o que não foi comprovado.

A controvérsia dos autos consiste em definir se é juridicamente possível o cancelamento do débito automático referente ao contrato de empréstimo firmado em 2019, tendo em vista que sua celebração ocorreu antes da entrada em vigor da Resolução CMN nº 4.790/2020.

Neste diapasão, cumpre esclarecer que a Resolução CMN nº 4.790/2020 (normativa que disciplina a autorização para débitos automáticos e a possibilidade de cancelamento/gestão pelo titular) assegura, em seus termos, que a autorização pode ser cancelada mediante manifestação formal do titular, não sendo razoável concluir que a norma teria efeito meramente prospectivo a ponto de impedir o exercício, hoje, do direito de revogação da autorização por contratos de trato sucessivo.

O próprio texto normativo e a interpretação majoritária em precedentes indicam que a revogação da autorização, quando formalmente solicitada, deve ser atendida, sendo fator determinante o direito do titular de gerir seu patrimônio e revogar consentimentos.

O recorrente alega que o contrato foi celebrado em 2019 e que, por isso, não se sujeita ao disposto na Resolução 4.790/2020. No entanto, o caso em tela trata-se de obrigação de trato sucessivo (pagamentos periódicos), cuja execução se prolonga no tempo, e, portanto, está sujeita a modificações regulamentares e à manifestação atual do correntista sobre a forma de cobrança.

A solução adotada na sentença — que reconheceu a possibilidade de revogação da autorização e determinou o cumprimento do pedido — é coerente com a necessária tutela da liberdade de gestão patrimonial do consumidor.

O recorrente invocou também o princípio do
pacta sunt servanda
e a força obrigatória dos contratos para defender a tese de que o contrato firmado entre as partes, com previsão de débito automático, deveria ser integralmente cumprido.

Cumpre destacar que o princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto. No direito do consumidor há temperamentos que preservam a proteção do consumidor e a revisão de cláusulas ou a adaptação de prestações diante de fatos supervenientes ou do exercício de prerrogativas do consumidor.

A modificação da forma de pagamento de débito automático para boleto não extingue a obrigação, preserva-se a dívida, apenas altera o meio de cobrança por expressão de vontade do devedor, o que não vulnera o senso de segurança contratual a que se referem os princípios invocados pelo recorrente.

Ademais, o réu não demonstrou que a alteração acarretaria impossibilidade de cobrança ou enfraquecimento do seu direito de crédito. Pelo contrário, trata-se de mera mudança procedimental (boleto versus débito automático), plenamente compatível com a manutenção da obrigação originária.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)